Tribunal: CARF
Processo: 19515.003626/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do lançamento ou da Decisão Recorrida.
IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE MPF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003626/2010-86
ACÓRDÃO
2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JÚLIO CÉSAR BAETA PIRES SERRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do
lançamento ou da Decisão Recorrida.
IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE MPF. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
2
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre
origens, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados
pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção do capítulo sobre acréscimo patrimonial a
descoberto referente ao rendimento obtido pelo cônjuge e diferenças no valor de aquisição de
bem imóvel; em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
3
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 590 a 600, relativo ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercícios 2006 a 2009, anos-calendário 2005 a 2008 que formalizou
a exigência do crédito tributário em razão da constatação de omissão de
rendimentos com base em variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se
excesso de aplicações sobre origens, sem respaldo em rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 578 a 589.
O crédito tributário composto pelo principal, multa de ofício e os juros moratórios
é o seguinte: (...)
Do Procedimento Fiscal
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a ação fiscal foi inicialmente instaurada
para averiguação do cumprimento das obrigações tributárias concernentes ao
imposto de renda incidente sobre os ganhos de capital na alienação de bens e
direitos no ano calendário 2005, assim como a verificação da procedência das
informações prestadas na declaração de bens e direitos, relativamente a imóveis
adquiridos naquele ano. Das verificações preliminares a fiscalização constatou
indícios de ocorrência de infração à legislação tributária nos anos de 2006 a 2008,
fato que ensejou a ampliação do procedimento fiscal.
A fiscalização apurou que o fiscalizado é casado com Maria Ângela Mauro Baeta
Pires Serra sob o regime de comunhão parcial de bens e que ambos apresentaram
declarações de ajuste em separado nos anos-calendário sob exame. Assim foi
instaurado procedimento fiscal concomitante que resultou na apuração da
variação patrimonial do contribuinte com o cômputo dos recursos/origens e
dispêndios/aplicações informados pela esposa.
Tendo sido apurada outras irregularidades, por meio do processo administrativo
no 19515.003410/2010-11 foi lavrado auto de infração com exigência de imposto
de renda sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos e seus
consectários legais, além de multa isolada em decorrência da falta de
recolhimento do imposto de renda a titulo de carnê-leão.
Por intermédio de informações prestadas na DIMOB, a autoridade autuante
observou que a empresa Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda,
apresentada em 23/2/2006, declarou ter recebido comissão do contribuinte no
valor de R$24.800,00 pela intermediação na venda de um imóvel localizado na
Rua Deputado Laércio Corte, no 1501/On The Park.
Das DIMOB apresentadas pelas empresas Quasar de Investimentos Imobiliários
Ltda, Tal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Country de Investimentos
Imobiliários, a autoridade autuante informa que constam pagamentos que
totalizam R$225.466,68 realizados pelo fiscalizado, a título de intermediação nas
operações de aquisição de imóveis localizados na Avenida Dr. Cardoso de Melo,
no 1955 e Rua Maranhão no 690, sendo que para esse último imóvel foi informada
a aquisição em 2005 com pagamento nesse ano no montante de R$237.333,34.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
4
Em face das divergências das informações constantes das DIMOB e da declaração
de ajuste anual do exercício 2006 a autoridade autuante encaminhou ao
contribuinte o Termo de Início de Fiscalização com intimação para apresentação
de diversos documentos listados nas alienas a e b do item 3 do TFV. O
contribuinte apresentou os esclarecimentos, acompanhados de documentos de
fls. 42 a 60.
Diante da informação do fiscalizado que nunca foi proprietário dos imóveis
situados nas Dr. Cardoso de Melo no 1.955 e Laércio Corte, no 1.501, foram
realizadas diligências junto às empresas Quasar de Investimentos Imobiliários
Ltda, Tal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Country de Investimentos
Imobiliários. Apurou a fiscalização que os citados imóveis nada tinham a ver com
o contribuinte e que a única transação imobiliária realizada por estas empresas,
intermediada pela Seller Consultoria Imobiliária refere-se à venda ao contribuinte
do apartamento 14 situado na rua Maranhão, no 690 pelo valor de
R$2.914.000,15 com pagamento de sinal de R$134.000,00 em 14/10/2005 e duas
parcelas de R$51.666,67 em 17/11/2005 e 14/12/2005 o que totalizou
R$237.333,34 em 2005.
Novos termos de intimação foram expedidos para que o contribuinte
disponibilizasse diversos documentos listados no item 6 do TVF, entre os quais sua
movimentação bancária, bem como documentação contábil que comprovasse o
recebimento dos montantes de R$43.258,27, R$2.243,03, R$595.000,00 e
R$610.000,00 a título de lucros distribuídos pela Serraf Distribuidora de Peças e
Mancais nos anos de 2005 a 2008, além dos documentos comprobatórios de
todas as parcelas pagas nos anos de 2006 a 2008 do apartamento 14 citado
anteriormente.
Em item próprio no TVF, a fiscalização discriminou os lucros distribuídos pela
Serraf ao contribuinte e sua esposa, Maria Ângela Santo Mauro Baeta Pires Serra,
teceu comentários acerca do tratamento dado à distribuição de lucros e concluiu
que tais valores foram corretamente informados nas DIRPF como rendimentos
isentos e não tributáveis em todos os anos-calendário examinados.
Sobre o imóvel adquirido em 2005, apartamento 14 da Rua Maranhão, no 690,
Higienópolis/São Paulo a fiscalização já havia constatado o pagamento total de
R$237.333,34
no
ano
de
2005.
Intimado
a
apresentar
documentos
comprobatórios das parcelas pagas nos anos seguintes, o fiscalizado forneceu
planilhas de posição financeira do cliente, emitida pela Country de Investimentos.
Relacionados os valores efetivamente pagos e na falta destes, os valores das
parcelas estipuladas em contrato, conforme demonstrativo de fls. 530 e 531, a
autoridade lançadora registra que, exceção ao ano de 2005, os valores anuais
despendidos na aquisição do imóvel excedem em muito aqueles informados nas
declarações de ajuste, conforme se verifica a seguir: (...)
Como a esposa do contribuinte era titular da conta corrente no 338-7 da Agencia
2665-4 do Banco Bradesco, observado que foi instaurado procedimento fiscal
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
5
junto a Sr. Maria Ângela, os elementos extraídos da documentação bancária dela
compuseram os demonstrativos de origens e aplicações de recursos.
Do exame conjunto da evolução patrimonial do casal a fiscalização apurou
inicialmente os acréscimos patrimoniais descoberto mensais em cada ano
examinado na ação fiscal, conforme item 8 do TVF. Em seguida, após ter enviado
os demonstrativos de variação patrimonial a descoberto ao contribuinte para que
ele pudesse apresentar suas justificativas, a própria autoridade lançadora
constatou equívocos e declarou que no mês de outubro de 2007 deixou de
considerar o valor de R$31.111,11 correspondente à alienação de parte da fração
ideal de 7/18 da área 3 situada no Bairro de Iporanga em Sorocaba/SP de
propriedade do casal.
O contribuinte, em atendimento a uma intimação, apresentou o extrato de fl.
572, cujos dados passaram a integrar o demonstrativo de variação patrimonial,
em razão das modificações nos meses de julho a dezembro de 2006, conforme
quadro com as retificações, à fl. 587.
Assim, o correto valor dos rendimentos omitidos a título de variação patrimonial a
descoberto consta do item 9 do TVF “infrações apuradas”, fls 587 e 588.
Tendo em vista a responsabilidade passiva solidária do cônjuge Maria Ângela
Santos Mauro Baeta Pires Serra, prevista no artigo 124 do Código Tributário
Nacional, a ela foram encaminhadas cópias do auto de infração e anexos, bem
como do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte, por intermédio de advogados, aviou a
peça de defesa de fls. 605 a 642, acompanhada de documentação, com as
seguintes alegações:
A fiscalização iniciou-se em 4/5/2009 e encerrou-se em 25/10/2009, sem que
tenha havido autorização para ampliação do procedimento de fiscalização, pois o
MPF não abarca o exame da variação patrimonial referente aos anos-calendário
2006 a 2008, mas tão somente os ganhos de capital auferidos na alienação de
imóveis no ano de 2005. Entende que houve prorrogação do procedimento fiscal,
mas a ele não teria sido dada ciência previa, o que se constitui em afronta à
segurança jurídica. Acrescenta que o MPF que deu início à fiscalização não
cumpriu os devidos requisitos legais de renovação, tendo sido extrapolado o
prazo de conclusão da fiscalização.
Cita o artigo 196 do CTN e o disposto na Portaria RFB no 11.371/2008 para afirmar
que a fiscalização iniciou-se em 4/5/2009 e o prazo para conclusão expirou em
1/9/2009, ou seja 120 dias após o início dos trabalhos. Afirma que não houve
nenhum ato da Receita Federal que demonstrasse a prorrogação do prazo por
mais 60 dias como determinam os artigos 11 e 12 da citada portaria. Acrescenta o
artigo 14 do mencionado diploma para asseverar que não tendo sido prorrogado
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
6
o prazo do MPF, ocorreu ilegal perpetuação da ação fiscal em procedimento
extinto.
No mérito traça longo estudo acerca dos conceitos de liquidez, certeza e
exigibilidade do crédito tributário para afirmar que houve ilegalidade apuração da
variação patrimonial a descoberto.
Alega que a autoridade autuante deixou de considerar as distribuições de lucros
da empresa da qual é sócio. Explica que no mês de dezembro de 2005 e 2007 a
diferença entre origens e aplicações resultou num saldo positivo de R$19.313,56 e
R$450.825,69, respectivamente e tais valores não foram considerados no mês de
janeiro do ano seguinte. No seu entendimento o acréscimo financeiro não
procede em sua totalidade, já que o valor do imposto a ser recolhido pelo
acréscimo (sic) já foi realizado pela empresa do autuado e distribuído de forma
correta (sic), conforme demonstra o item 7.2 do TVF. Acrescenta que não
considerar tal valor na apuração do acréscimo patrimonial é tributar novamente o
mesmo fato gerador.
Argumenta que a fiscalização pretende tributar rendimentos isentos, ou seja, os
lucros distribuídos. Os lucros não poderiam deixar de ser considerados por não
terem sido transferidos para qualquer aplicação financeira, tendo permanecido na
própria empresa para quitação de seus débitos particulares.
Discorre sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação de juros SELIC.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.

Sobreveio o acórdão no 02-65.439, proferido pela 9a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE CIÊNCIA EXPRESSA
DAS ALTERAÇÕES.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, e
alterações posteriores, é mero instrumento de controle administrativogerencial. A
falta da entrega ao contribuinte de Demonstrativos de Prorrogação do MPF,
alteração de período a ser fiscalizado e alteração do AFRFB, por ventura
existentes, quando tais dados estão disponíveis na internet, não causa a nulidade
do lançamento do crédito tributário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens,
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
7
que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados,
tributáveis,
não
tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO POSITIVO DE MÊS ANTERIOR.
INCLUSÃO COMO ORIGEM DENTRO DO MESMO ANO-CALENDÁRIO. SALDO NO
ÚLTIMO DIA DE DEZEMBRO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO SEGUINTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. EFEITOS.
A apuração das quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial das pessoas
físicas é efetuada mês a mês, computando-se o saldo positivo de determinado
período como origem para saldo a descoberto em meses seguintes, mas dentro
do exercício financeiro relativo ao ano-calendário.
Os saldos remanescentes no mês de dezembro, não comprovados e não
declarados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano, não servindo como
recursos para justificar acréscimo patrimonial apurado no ano-calendário
subsequente.
JUROS. DE MORA. EXIGÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora, calculados em percentual equivalente à variação da taxa SELIC,
incidem sobre o valor do imposto suplementar apurado em lançamento de ofício
por expressa disposição legal.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
À
instância
administrativa é vedada a apreciação de argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cumpre destacar que a fiscalização já havia considerado o valor de lucros
distribuídos, mas entendeu que não havia previsão legal para que o saldo positivo apurado em
dezembro do ano calendário seja transportado ao ano calendário subsequente, cabendo ao fisco a
presunção de que estes valores seriam consumidos e, além disso, não houve efetiva transferência
do numerário.

Em seguida o contribuinte contesta a não alocação no mês de janeiro dos anos de
2006 e 2008, dos saldos positivos de variação patrimonial apurados no mês de
dezembro dos anos de 2005 e 2007 nos valores de R$19.313,56 e R$450.825,49.
Na verdade o contribuinte pretende sejam considerados como recursos, na
análise de evolução patrimonial, valores remanescentes no mês de dezembro do
ano anterior apurados por meio dos levantamentos fiscais e não constantes de
suas declarações de bens.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
8
A apresentação da declaração de bens, que consiste na relação pormenorizada
dos bens imóveis e móveis integrantes do patrimônio do contribuinte e de seus
dependentes em 31 de dezembro do ano-calendário, decorre de imposição legal
(Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, art. 51, Lei no 8.981, de 1995, art. 24, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 25).
Diferentemente do que ocorre nos outros meses do ano, a situação patrimonial
do contribuinte no dia 31 de dezembro é espelhada pela declaração de bens
integrante da declaração de ajuste anual. Assim, se do fluxo financeiro efetuado
pela autoridade fiscal para fins de análise da evolução patrimonial, restarem
recursos nos meses de janeiro a novembro, devem eles, por ausência de previsão
legal para declaração de bens mensal, ser considerados no início do mês posterior
como origem de recursos.
Já com relação à transposição do saldo de um ano para outro, ou seja, a utilização
do saldo positivo apurado em dezembro, não ocorre o mesmo, podendo ser
considerados como disponibilidades no início do exercício seguinte apenas os
valores declarados, condicionando-se, ainda, seu aproveitamento à comprovação,
por parte do contribuinte, da efetiva existência desses recursos, o que, no caso
em epígrafe, não ocorreu. Na ausência de prova da permanência dos recursos
resultantes da análise da evolução patrimonial no patrimônio do contribuinte ao
final do ano-calendário, não resta ao Fisco alternativa senão a de presumi-los
consumidos.
Desse modo o ônus de provar que o saldo de recursos apurado em dezembro do
ano-base foi mantido e transferido para janeiro do ano seguinte é do
contribuinte.
Inaceitável simples alegação de que por constarem no demonstrativo anexado aos
autos deveriam ser transferidos para o ano posterior.
Neste passo, não há que se confundir a prova da percepção dos recursos em
causa, ocorrida nos anos-calendário 2005 e 2007, com a demonstração da
disponibilidade de tal montante ou parte dele em 31 de dezembro do referido
ano, sem a qual, vale repetir, tais recursos são considerados consumidos.
Mais uma vez é preciso registrar que a fiscalização verificou contabilmente a
distribuição de lucros e os considerou conforme consta dos demonstrativos de
variação patrimonial juntados aos autos. O que causa estranheza é o impugnante
afirmar que tais valores não transitaram por suas contas bancárias porque
permaneceram no caixa da empresa para fazer frente aos pagamentos
particulares dele.
A bem da verdade tais valores sequer poderiam ter sido considerados como
origem de recursos já que o próprio contribuinte afirma que não houve a efetiva
transferência do numerário para o seu poder. Por outro lado, a prova de que os
recursos permaneceram na empresa e eram baixados na medida que surgissem os
débitos pessoais do impugnante sempre é de difícil demonstração, porque
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
9
inafastavelmente haveria a confusão entre recursos da empresa e do
contribuinte. Seja como for, nenhuma alteração pode ser realizada em sede de
julgamento, sob o risco de agravamento da situação do contribuinte.

Cientificada em 27/10/2015 (fl. 721), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 24/11/2015 (fls. 723-749), bem mais analítico que a impugnação, em que alega:

 Não ter sido considerado o lucro da empresa Serraf Distribuidora de Peças
Ltda., além de não ter sido corretamente interpretada a declaração de
ajuste anual da Recorrente e cônjuge e da relação familiar que possuem com
a empresa (fl. 728);
 Os rendimentos auferidos pela Serraf foram incorretamente imputados
como despesas saldos bancários e aplicações financeiras e não como lucros
(fls. 735);
 Seria aplicável a Súmula CARF no 67;
 O valor de aquisição do apartamento da R. Maranhão não teria ocorrido no
importe de R$ 3.729.407,07, mas sim de R$ 2.914.000,00;
 Que haveria nulidade em razão de vício na ação fiscal;
 Que há ilegalidade na aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios;
 A multa de ofício seria confiscatória e inaplicável por ausência de dolo;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois é tempestivo, mas possui
matérias que não podem ser devolvidas ao colegiado.
Primeiro, deixo de conhecer do argumento relativo ao patamar confiscatório das
multas, em razão do óbice previsto pela Súmula CARF no 2. Inclusive, no capítulo de penalidades, a
Recorrente apresenta julgados do CARF que se referem à multa qualificada, que não foi aplicada
neste caso, sujeito apenas à multa de ofício prevista em lei.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
10
Ademais, é importante destacar que foi suscitada matéria que não constou da
impugnação, sobre a qual se operou a preclusão.
Para isso, é preciso apresentar o contexto e enumerar os argumentos suscitados na
impugnação e enfrentados pela DRJ que delimitaram a lide.
A lide versa sobre a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto nos anos
calendário 2005 a 2008 apurados após a condução de ação fiscal em desfavor da Recorrente e
cônjuge, tendo sido apurado que houve distribuição de lucros em patamar superior à diferença do
lucro presumido e valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fl. 583), que houve
aquisição de imóvel no importe de R$ 2.914.000,15, cujos valores pagos foram obtidos em
diligência junto à empresa que alienou a unidade autônoma, qual seja Country de Investimentos
Imobiliários Ltda; a movimentação financeira do casal foi analisada para indicar os dispêndios e
aplicações.
Ao final, foi imputada a seguinte infração à Recorrente:

9. DAS INFRAÇÕES APURADAS
1. Acréscimos patrimoniais e financeiros sem cobertura em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva (fls. 587-588)

Em sede de impugnação (fls. 605-642) a Recorrente se defende contra o auto de
infração e alega que:

 Houve nulidade por vício na ação fiscal,
 O auto de infração seria incerto, ilíquido e inexigível (de forma genérica),
 Houve equívoco com relação à apuração do acréscimo patrimonial, pois não
foi considerado o saldo existente no ano calendário anterior na apuração do
saldo do mês subsequente, tendo sido os valores provenientes de
distribuição de lucros da pessoa jurídica, que não poderiam ser novamente
tributados
 Deve ser respeitada a legalidade e considerados distribuídos os lucros da
pessoa jurídica mediante pagamentos de constas pessoais dos sócios;
 Ilegalidade da taxa Selic para o cômputo dos juros de mora;

Com relação ao capítulo relativo ao equívoco na apuração do acréscimo
patrimonial, cumpre colacionar trechos da impugnação que delimitam a lide:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
11

Ou seja, no mês de dezembro de 2005 a diferença entre as origens e aplicações
deu um saldo positivo disponível para o mês seguinte, no valor de R$ 19.313,56
(dezenove mil, trezentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), porém e,
janeiro não foi considerado como saldo disponível do mês anterior.
0 mesmo fato ocorreu no mês de dezembro de 2007, porém com um valor
absurdamente maior, de R$ 450.825,69 (quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos
e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos). (fl. 621)
(...)
0 lucro houve e de fato foi distribuído, conforme constatou a própria Autoridade
Fiscal no item 7.2. do Auto de Infração lavrado, porém não foi transferido para
qualquer aplicação financeira do Autuado, tendo o montante ficado em caixa na
própria empresa e utilizado para pagar as contas pessoais dos sócios, fato este
que não tem qualquer vedação legal. (fl. 623)

Assim, a Recorrente alegou em sede de impugnação que deveriam ser
transportados os saldos positivos de um ano calendário para o outro e que deveriam ser
consideradas as distribuições sem transferência financeira de forma genérica, sem indicar quais
seriam os valores ou contas pagas que estariam englobadas na distribuição de lucros realizada.
Ocorre que as alegações trazidas em sede de Recurso Voluntário transcendem os
limites da lide inicialmente posta, que se limitava no mérito à consideração dos lucros distribuídos
e aproveitamento do saldo de um calendário para outro, eis que visam combater fatos com
relação aos quais já se operou a preclusão, notadamente com relação à necessidade de análise da
DDA da cônjuge e uma suposta diferença do valor de aquisição do imóvel situado à R Maranhão,
como se verifica no trecho abaixo:

35. Assim, in casu, por primeiro não foram consideradas, pela autoridade
lançadora, para o exercício de 2.009 à 2.007 os rendimentos percebidos pelo
contribuinte e sua esposa da empresa Serraf e foram computados indevidamente
como despesas saldos bancários e aplicações financeiras (vide fls. 474 à 489, do
Auto de Infração). Ainda, o senhor agente fiscal, equivocadamente, atribui a
compra do apartamento na R. Maranhão ao valor de R$ 3.729.407,07, para o
período de 11/2005 a 07/2009, conforme Demonstrativo dos Valores Pagos na
Aquisição do Apartamento (fls. 491 e 492), mas somente fez a análise das
declarações até o ano-calendário de 2.008, atribuindo, assim, indevidamente,
valores desconhecidos à compra do bem e deixando de considerar os
rendimentos relativos a 2.009, e, aqui, cumpre dispor que a compra é exatamente
no valor constante no Instrumento Particular e na Escritura de Compra e Venda
(páginas 94 à 104, do Auto de Infração), cujo valor é de R$ 2.914.000,15.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
12
36. Outrossim, também deveriam ser alocados como recursos no mês de janeiro
de 2006 e 2008, os saldos positivos de variação patrimonial do mês de dezembro
dos anos de 2005 e 2007, cujas importâncias são de R$ 19.313,56 e R$
450.825,49. Recordemos que, trata-se a sociedade em questão de uma empresa
familiar, de tal modo que, assim como milhares de outras em nosso país, pode ter
ocorrido a antecipação de distribuição de lucros ao longo do ano para seus sócios,
sendo regularizada tal situação em 31 de dezembro. (fl. 735)

Assim, entendo que só é possível conhecer da matéria relativa à distribuição de
lucros da pessoa jurídica Serraf e com relação ao aproveitamento dos saldos em dezembro de um
ano calendário para janeiro do ano calendário seguinte no tocante ao capítulo referente ao
acréscimo patrimonial a descoberto.
Ademais, em conjunto com a impugnação, a Recorrente nada alega sobre a multa
de ofício, embora em sede recursal apresente tópico sobre o tema. Para além do não
conhecimento de matérias relativas à inconstitucionalidade, tenho que se operou a preclusão com
relação aos demais argumentos deste tópico.
Também ressalto que a Recorrente alega genericamente que deveria ser aplicada a
Súmula CARF no 67. Por se tratar de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido suscitada
em sede de impugnação, entendo ser passível enfrentar este argumento.
Feito este esclarecimento, entendo que a matéria devolvida ao colegiado diz
respeito à nulidade por vício na ação fiscal, irregularidade na apuração do acréscimo patrimonial
pela necessidade de considerar os lucros acumulados e transportar saldos de um ano calendário
para outro, possibilidade de aplicação da Súmula CARF no67 e legalidade da aplicação da taxa
Selic.
É o que passo a expor.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
13
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
14
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Verifica-se, por oportuno, que a Recorrente teve a possibilidade de se defender dos
fatos a ela imputados sem qualquer prejuízo.
Ademais, a matéria acerca de nulidades no processo administrativo em razão de
vício da ação fiscal veio a ser pacificada pela Súmula no 171, que contém o seguinte comando:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Considerando o caráter vinculante da Súmula em sentido contrário à pretensão da
Recorrente, entendo pela rejeição da preliminar de nulidade.

Mérito
Da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto

Como destacado no relatório e na parte relativa ao conhecimento, a Recorrente
alega que houve irregularidade na apuração do acréscimo patrimonial pela necessidade de
considerar os lucros acumulados e transportar saldos de um ano calendário para outro.
Antes de adentrar na situação específica dos autos, importa lembrar que o fato
gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é a percepção de rendimentos do capital ou trabalho,
bem como os proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 43, do CTN:

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
15
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Todo acréscimo patrimonial é fato gerador de imposto de renda, conforme prevê
o artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Assim, a renda auferida no período compreende tanto os acréscimos patrimoniais
como os valores consumidos, que devem ter lastro nos patrimônio e renda declarada no período.
Quando comprovada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, como no
caso de quitação de faturas de cartão de crédito em patamar incompatível com a situação
econômica do contribuinte, o ônus de comprovar que não houve fato gerador compete ao
contribuinte. Aqui não importa a destinação do recurso, importa a ocorrência de acréscimo
patrimonial sem lastro, seja por meio de aumento do patrimônio ou pelo consumo incompatível
com a renda declarada.
Não comprovados que os recursos foram devidamente tributados de acordo com
sua origem, deve ser mantida a acusação fiscal.
Nesse sentido, cumpre colacionar julgado da turma neste sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...) (Acórdão 2202-011.094, Processo 19515.722970/2013-11, Relator(a) Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
16
Segunda Seção, Segunda Seção de Julgamento, sessão de 07/11/2024, publicado
em 02/12/2024.)

Cumpre destacar que, embora a Recorrente alegue ser necessária a consideração
da distribuição de lucros da pessoa jurídica Serraf, tais parcelas foram alocadas nos anos
calendário 2005 a 2008 no importe de R$ 43.258,27 em 2005, R$ 52.243,03 em 2006, R$
595.500,00 em 2007 e R$ 610.000,00 em 2008, além de a cônjuge ter recebido R$ 43.258,27 em
2005.
Ao final, consta do relatório fiscal:

Considerando que, de conformidade com o art. 663 do RIR/99 (Decreto no
3.000/99), art. 51, § 20 da IN no 11/96 e Ato Declaratório Normativo Cosit no
04/96, a distribuição de lucros sem a incidência de imposto, alcança os valores
correspondentes à diferença entre o lucro presumido e os impostos e
contribuições, e aos excedentes a esse montante, desde que, devidamente
demonstrados por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, constatou, a fiscalização, por meio da documentação apresentada, a
apuração, em ambos os anos calendário de 2007 e 2008, de lucro efetivo maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro
presumido e em montante compatível à distribuição efetuada.
Assim sendo, os lucros distribuídos ao fiscalizado e cônjuge, pela empresa da qual
participam como únicos sócios, figuram corretamente apropriados em suas DIRPF
como 'Rendimentos Isentos e Não Tributáveis' em todos os anos calendário sob
exame. (fl. 583)

A DRJ bem reconheceu tal fato e afirmou que a insurgência não era propriamente
com relação à alocação dos lucros, ponto que contou com a concordância da Recorrente que, em
verdade, entende que os saldos apurados em um ano calendário deveriam ser transportados para
o ano calendário subsequente, nos termos abaixo:

Nos demonstrativos de variação patrimonial do casal, elaborados
individualmente, consta o item 3, rendimentos isentos e não tributáveis e no
subitem 3.1 os lucros corretamente alocados nos meses em que houve a
distribuição, conforme quadros demonstrativos integrantes do item 7 do TVF.
Portanto, os lucros foram considerados como origens de recursos no fluxo de
variação patrimonial, não havendo nenhum elemento nos autos que prove o
contrário.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
17
Em seguida o contribuinte contesta a não alocação no mês de janeiro dos anos de
2006 e 2008, dos saldos positivos de variação patrimonial apurados no mês de
dezembro dos anos de 2005 e 2007 nos valores de R$19.313,56 e R$450.825,49.
Na verdade o contribuinte pretende sejam considerados como recursos, na
análise de evolução patrimonial, valores remanescentes no mês de dezembro do
ano anterior apurados por meio dos levantamentos fiscais e não constantes de
suas declarações de bens. (fl. 715)

Importa destacar que foi imputado o lucro da empresa Serraf na apuração realizada
pela fiscalização, conforme se verifica da planilha abaixo:

Mês
Valor
Fl.
mar/05
R$
9.540,45
514
jun/05
R$
10.890,34
515
set/05
R$
11.977,38
516
dez/05
R$
10.850,10
517
Total
R$
43.258,27
mar/06
R$
10.000,00
518
jun/06
R$
10.000,00
519
set/06
R$
10.000,00
520
dez/06
R$
22.243,03
521
Total
R$
52.243,03
abr/07
R$
31.908,89
523
jul/07
R$
31.553,45
524
out/07
R$
36.482,97
525
dez/07
R$
495.554,69
525
Total
R$
595.500,00
mar/08
R$
40.855,97
526
jun/08
R$
44.156,76
527
set/08
R$
52.681,24
528
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
18
dez/08
R$
472.306,03
Total
R$
610.000,00

O problema realmente não foi a imputação dos lucros da pessoa jurídica, mas a
informação zerada no campo “7 – SALDO DISPONÍVEL NO MÊS ANTERIOR” de janeiro de 2006 (fl.
518), 2007 (fl. 522) e 2008 (fl. 526), quando havia saldos apurados no mês de dezembro do ano
calendário anterior.
Sobre este ponto, no entanto, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Isso, pois é entendimento consolidado no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) de que só há a possibilidade de transposição de saldos quando o próprio
contribuinte declara em sua DDA a existência do patrimônio no final do ano calendário e, por
disposição legal, tal saldo é carregado para o ano subsequente.
Inclusive, cumpre mencionar acórdão recente proferido pela CSRF com participação
da Conselheira Sonia Accioly que chancelou este entendimento por unanimidade:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. TRANSPOSIÇÃO
DE RECURSOS PARA O ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. Somente é admissível considerar como saldo de recursos
transferido de um ano-calendário para o seguinte os valores devidamente
declarados na relação de bens apresentada antes do início do procedimento fiscal
e/ou cuja existência seja comprovadamente demonstrada pelo contribuinte.
(Acórdão no 9202-011.589, Processo no 10945.720365/2016-13, Relator: Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 28/11/2024, publicado em 03/02/2025)

Desta feita, é evidente a improcedência deste capítulo recursal.

Da aplicação da taxa Selic
Embora a Recorrente insurja contra a aplicação da taxa Selic ao cômputo dos juros
moratórios, esta matéria veio a ser pacificada pela Súmula CARF no 4, vinculante para a
administração fiscal, que contém o seguinte comando:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
19

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Aplicabilidade da Súmula CARF no 67
A Recorrente cita genericamente o comando previsto na Súmula CARF no 67, que
dispõe o seguinte:

Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Verifica-se que, neste caso, a fiscalização indicou a origem dos recursos e comparou
com as aplicações realizadas pela Recorrente para se chegar ao acréscimo patrimonial.
Comprovada a aplicação sem lastro, foi lavrado o auto de infração para exigir da Recorrente o
Imposto de Renda devido, razão pela qual não é hipótese de aplicação do comando sumular
invocado.
É importante ressaltar que o lançamento, portanto, não decorreu exclusivamente
dos lançamentos bancários, pois houve demonstração, por outros meios de prova, de que o
aumento patrimonial se consolidou. As verificações realizadas, verificadas no capítulo 7 (fls. 656-
663), evidenciam claramente os fatos imputados, que a fiscalização buscou qual seria o lastro do
acréscimo para validar a sua origem e, ao realizar o encontro de contas, apurou a existência de
acréscimo patrimonial sem lastro. Esse entendimento tem sido, inclusive, convalidado pela CSRF,
como se verifica da ementa abaixo:
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.331 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003626/2010-86
20

REQUISITOS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO QUE APLICOU SÚMULA. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Contra acórdão que aplicou entendimento de súmula é cabível recurso especial
cujo objeto seja a discussão acerca da aplicabilidade do entendimento sumulado
ao caso concreto. O recurso será admitido, desde que o paradigma, posterior à
edição da súmula e tratando de situação similar à do recorrido, deixe de aplicar o
entendimento nela veiculado, justificando tal posicionamento.
IRPF.
SÚMULA
CARF
67.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE AMPLO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. Incabível a
aplicação da Súmula CARF 67 aos lançamentos de APD quando restar comprovado
por "Demonstrativo da Variação Patrimonial" e ainda por meio de outros meios
de prova existência de incremento patrimonial do contribuinte.
(Acórdão 9202-006.261, Processo no 10680.007130/2006-19, Relatora Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, 2a Turma, Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
29.11.2016, publicado em 28.08.2018)

Desta forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer do capítulo relativo à multa de ofício e de parte do capítulo sobre acréscimo
patrimonial a descoberto referente ao rendimento obtido pela cônjuge e diferenças no valor de
aquisição de bem imóvel e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 792
DF CARF MF
Original